Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-42.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008175-42.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MONCAO DA COSTA - CPF: 824.263.091-72 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43 (EMBARGADO), FILIPE OLIVEIRA DE MORAES PINTO - CPF: 031.415.031-50 (ADVOGADO), CAIO IGOR PUREZA DE FARIA REIS - CPF: 039.597.151-96 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CHABALIN - CPF: 143.668.869-87 (EMBARGADO), LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - CPF: 886.184.041-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DANTAS MOTA - CPF: 706.614.401-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CHABALIN - CPF: 143.668.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração interpostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, mantendo o benefício da justiça gratuita, apesar do reconhecimento da má-fé processual. O embargante alega omissão e contradição no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar a alteração do julgamento, ou se a intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido pelos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há contradição ou omissão no acórdão, pois o Tribunal analisou adequadamente as alegações do embargante.

4.

A intenção do embargante de reexaminar as questões fáticas e jurídicas que foram decididas no acórdão configura, na prática, uma tentativa de rediscutir o mérito, o que não é o objetivo dos embargos de declaração.

5.

Embargos de declaração não são cabíveis quando a parte busca modificar a decisão com base em inconformismo com o resultado do julgamento, sendo a natureza do recurso integrativa e não modificativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não cabe a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão já tomada. 2. A omissão ou contradição que justifica os embargos de declaração deve ser relativa ao próprio conteúdo do julgado, e não ao inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 17/03/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora embargante, apenas
para manter o benefício da justiça gratuita revogada na sentença, sob o fundamento de que agiu de má-fé processual.

Aduz que há contradição e omissão no aresto visto que foi reconhecido
expressamente que ele, apelante/embargante alegou que o conserto do veículo foi apenas parcial, apontando prejuízos remanescentes. Entretanto, ao final, concluiu que a apelação não impugnou os fundamentos da sentença,

deixando de conhecer do recurso nesse ponto.

Diz que invocou o princípio da reparação integral, a boa-fé processual e a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito.

Defende que também argumentou demonstrando que os pedidos das duas ações não eram idênticos, afastando a alegação de duplicidade ou enriquecimento ilícito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do aresto embargado foi proferido nos seguintes termos:

“
O autor/apelante ajuizou as ações objetivando o ressarcimento dos prejuízos em seu veículo
VW Parati Surf 1.6, ano 2008/2009, cor preta, placa NJG 7828, em virtude do acidente supostamente causado pelo condutor e requerido Luiz Carlos Chabalin na data de 16/01/2021.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL

O apelante argumenta que existe uma distinção entre ambas as ações, não configurando duplicidade ou má fé processual o ajuizamento de ambas, visto que naquela ajuizada contra Luiz Carlos Chabalin, o qual afirma ser o causador do acidente, ele visou a reparação de danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito,
prejuízos remanescentes que não foram contemplados pelo valor disponibilizado pela APROVEC. E mais, que não se trata de uma tentativa de enriquecimento ilícito ou de duplicidade de pedidos, mas sim do exercício legítimo do direito do autor à reparação completa de seus danos materiais.

Já a demanda movida contra a Associação de Proteção Veicular (APROVEC), com a qual mantinha uma relação contratual, ele aduz que
buscou a garantia de cumprimento do contrato de proteção veicular e a consequente reparação dos danos sofridos em seu veículo em decorrência do acidente, seja por meio da cobertura dos custos de reparo ou, alternativamente, pelo ressarcimento com base no valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE.

Alega que
buscou resguardar seus direitos por vias legítimas, amparadas em fundamentos distintos e condizentes com a situação de fato e de direito.

Afirma que há necessidade da reparação no seu veículo, uma vez que
foi apenas parcialmente reparado pela seguradora (APROVEC), limitando-se o conserto aos danos de funilaria e pintura, sem que todos os prejuízos decorrentes do acidente fossem integralmente solucionados.

Com o ajuizamento de ambas as demandas, constata-se que o autor faltou com a verdade, pois a seguradora Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás informou que o segurado, ora autor, acionou o seguro pelos supostos danos e este foi devidamente pago em favor da empresa Decolores, Funilaria & Pintura, conforme orçamento juntado em contestação, e que foi fornecido pela própria seguradora, já tendo sido consertado pelo montante de R$ 5.500,00.

No referido orçamento que restou adimplido pela seguradora apelada, foi elencado o reparo dos seguintes itens: serviço de recuperar, monobloco traseiro, painel traseiro, lanternas, para-choques dianteiros e traseiros e pintura das peças afetadas, no valor acima mencionado.

Corroborando as afirmações do apelado Luiz (Id. 52965852 dos autos n. 1008175-42.2021.8.11.0003), as imagens anexadas pelo autor/apelante demonstram que ele levou o veículo até a oficina Decolores, Funilaria & Pintura, a mesma do orçamento que foi pago pela ré/apelada APROVEC.

Logo, está demonstrada a má-fé processual ao pleitear o reparo do conserto de seu veículo quando já tinha sido efetivado. O fato de o apelante alegar que o conserto não foi realizado integralmente, não comprovou tal alegação.

Portanto, deve ser mantida a sentença nessa parte.

JUSTIÇA GRATUITA

A sentença revogou o benefício da justiça gratuita concedida ao apelante sob o argumento de que ele teria agido de má-fé processual.

Ocorre que
os artigos 79 a 81 do CPC cuidam de restrições ao exercício do direito de ação, devendo ser interpretados restritivamente, sem a inclusão de sanções não previstas pelo legislador.

Já o benefício da assistência judiciária gratuita, está sujeito, exclusivamente, à demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC/2015), sendo que, tratando-se o requerente de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica (art. 99, § 3º, do CPC/2015). Logo, a revogação do benefício pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.

Nos precedentes do STJ (Recursos Especiais nº 1.989.076/MT e nº 1.663.193/SP) relatados pela Ministra Nancy Andrighi, as sanções aplicáveis à litigância de má-fé são taxativas e não incluem a revogação da gratuidade de justiça.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 3. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5.
As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva.

Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1989076 MT 2022/0058171-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 6. Assim, apesar de reprovável,
a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.
8. Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.193 - SP – relatora ministra Nancy Andrighi, j. em 20/02/2018)

Portanto, deve ser reformada a sentença nesse ponto
para manter o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Quanto ao pedido de reparação integral pelos danos materiais e morais, verifica-se que o autor/apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença na parte que decidiu pela improcedência das demandas. Logo, não deve ser conhecido o recurso em relação a essa questão.

Isso posto,
dou parcial provimento à Apelação, apenas para manter ao apelante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.”

Verifica-se que a Câmara se manifestou sobre os fundamentos de fato e de direito ventilados nas razões recursais pela agravante e necessárias ao deslinde da controvérsia.

Ocorre que em relação
ao pedido de reparação integral pelos danos materiais e morais, o autor/apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença na parte que decidiu pela improcedência das demandas. Logo, correta a decisão que não conheceu do Recurso em relação a essa matéria.

De acordo com o princípio da dialeticidade recursal e ao ônus da impugnação específica (art.
341
, do
CPC
), a petição recursal deve conter os motivos de fato e de direito pelos quais se requer um novo julgamento da questão, devendo haver a impugnação quanto aos fundamentos delineados na sentença, sob pena de não conhecimento das razões recursais. Estando parte das razões recursais dissociadas da sentença recorrida, essas não devem ser conhecidas.

Importante também ressaltar que a
contradição
que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão da matéria, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Posto isso,
rejeito

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025